Tribunal: STF
Processo: HC 75117
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.

- Além de se afigurar exata a orientação segundo a qual o

co-réu, embora parte, pode ser testemunha de crime praticado por

outro acusado, ainda quando ao artigo 79 do Código de Processo Penal

impõe a unidade do processo, o certo é que, no caso, o depoimento do

co-réu não foi a única prova em que se fundou a condenação.

- A alegação de que o ora paciente teria sido condenado no

lugar de outrem não pode, por exigir exame aprofundado de matéria de

fato, ser apreciada em habeas corpus, dado seu rito sumário.

Habeas corpus indeferido.